Tribunal: TJES
Processo: 5025487-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025487-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUILHERME STUHR REETZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO E LAUDO DETALHADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Administração Pública, no exercício do poder discricionário, deve respeitar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 37, caput, da CF/1988, especialmente em concursos públicos.

2.
O edital n.º 001/2022 do certame estabelece que a inaptidão médica deve ser respaldada por exame clínico prévio e laudo detalhado da Junta Militar de Saúde, conforme art. 1º, §7º do Anexo IV. Na hipótese, o parecer que declarou o candidato inapto apresentou apenas a constatação genérica de escoliose, sem especificação do grau ou impacto funcional da condição, em descumprimento ao edital.

3.
Os laudos médicos particulares apresentados pelo autor atestaram apenas desvio escoliótico discreto, sem comprometimento da capacidade funcional. Segundo o próprio edital, somente desvios "significativos" ou com ângulo de COB acima de 10 graus configuram inaptidão.

4.
O TJES possui jurisprudência consolidada no sentido de que a eliminação de candidato por condições de saúde, quando a deficiência não compromete a capacidade laboral ou funcional, ofende o princípio da razoabilidade, ainda que haja previsão editalícia.

5.
Decisões análogas deste Tribunal reconhecem a impossibilidade de exclusão de candidatos sem fundamentação técnica detalhada que comprove inequivocamente a inaptidão, sob pena de violação do direito de acesso ao cargo público.

6.
O autor foi aprovado no teste de aptidão física, o que reforça a ausência de comprometimento funcional pela condição alegada.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença id. 11519369 proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Saúde de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ele por
LUIZ GUILHERME STUHR REETZ
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar proferida, para declarar o direito do autor de ser reintegrado no certame, convocando-o a participar das demais etapas do concurso, incluindo a participação no curso de formação e, sendo aprovado dentro do número de vagas, a reserva da respectiva vaga até o trânsito em julgado da ação.

Em suas razões (id. 11519371), o apelante, Estado do Espírito Santo, argumenta que a eliminação do candidato foi legítima e embasada no edital, pois a Junta Militar de Saúde constatou escoliose acima do permitido, enquanto os laudos particulares apresentados pelo autor não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 11745124).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5025487-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ GUILHERME STUHR REETZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra r. sentença id. 11519369 proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Saúde de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” proposta contra ele por
LUIZ GUILHERME STUHR REETZ
, julgou procedente o pedido autoral, confirmando a liminar proferida, para declarar o direito do autor de ser reintegrado no certame, convocando-o a participar das demais etapas do concurso, incluindo a participação no curso de formação e, sendo aprovado dentro do número de vagas, a reserva da respectiva vaga até o trânsito em julgado da ação.

Em suas razões (id. 11519371), o apelante, Estado do Espírito Santo, argumenta que a eliminação do candidato foi legítima e embasada no edital, pois a Junta Militar de Saúde constatou escoliose acima do permitido, enquanto os laudos particulares apresentados pelo autor não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 11745124).

Pois bem. Para o deslinde da questão veiculada no presente recurso é necessário perquirir a controvérsia acerca da legalidade (ou não) do ato administrativo pelo qual determinou a eliminação do candidato do concurso para admissão ao Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n.º 001/2022, na sexta etapa, destinada a Inspeção de saúde, diante da constatação pela Junta Militar de Saúde de ser “portador de escoliose”.

Nesse ponto, como se sabe, os critérios utilizados na correção de provas de concurso público e na análise da aptidão de candidato, como regra, são insuscetíveis de controle jurisdicional, já que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, sob pena de ofensa ao poder discricionário da Administração.

Por outro lado, é legítimo o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, já que, ainda que no exercício do poder discricionário, a Administração Pública deve guardar observância aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (artigo 37, caput, CF), bem como à razoabilidade e proporcionalidade dos atos discricionários que pratica.

Fixadas tais premissas, verifico que os critérios e a regulamentação para a realização da etapa de Inspeção de Saúde do certame foram previstos no Anexo IV do Edital, dos quais selecionei alguns artigos que corroboram para o esclarecimento da controvérsia:

Capítulo I – Do Exame Médico e do Exame Toxicológico/antidoping

O Exame Médico é realizado através de perícia médica pela Junta Militar de Saúde e visa verificar se o candidato preenche os padrões de saúde exigidos para a carreira na Polícia Militar, após avaliação médica, e de exames complementares. complementares e terão validade de 02 (anos), excetuando o exame toxicológico/antidoping que poderá ser exigido e repetido a qualquer tempo, conforme conveniência da Comissão de Concurso.

Seção I

Da Avaliação Médica

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos na Seção II, deste anexo.

§ 1º. Os exames médicos, de caráter obrigatório, serão eliminatórios e o candidato será considerado APTO ou INAPTO para o concurso.

§ 2º. Os exames médicos estarão sob a responsabilidade do Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde da PMES.

§ 3º. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares necessários previstos em edital específico, assim como outros que a Junta Militar de Saúde poderá solicitar para elucidação diagnóstica.

§ 4º. A Avaliação Médica será realizada pela Junta Militar de Saúde, que deverá consignar, objetivamente, os dados observados na respectiva ficha médica, bem como registrada em ata própria específica para tal fim.

§ 5º. A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

§ 6º. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.

§ 7º. A Junta Militar de Saúde, após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um.

§ 8º. Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos.

§ 9º. O exame médico será realizado no Centro de Perícias Médicas da Diretoria de Saúde, da Polícia Militar e as normas que seguem, estabelecem os exames complementares obrigatórios, as condições de inaptidão, e os índices admissíveis, sendo da responsabilidade do candidato o conhecimento prévio das mesmas.

[...]

Seção IV Condições de Inaptidão

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

a) Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásicas e traumáticas; discopatia, desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral: escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em “S” itálico ou “S” invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório
; spina bífida com mielomeningocele; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés ou outras partes dos membros; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgias; pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, distúrbios funcionais orgânicos e vício postural quando julgados incapacitantes pelo especialista.

b) Luxação recidivante; distúrbios osteo musculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforços repetitivos, e alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores.

Ocorre que, por meio da análise dos documentos constantes nos autos, parece-me que a Junta Militar de Saúde não observou o disposto no art. 1º, §7º do Anexo IV do referido Edital que preceitua a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato. Isso porque no julgamento proferido (id. 6145617) que o declarou inapto consta apenas “diagnóstico de escoliose” e não há laudo médico que pudesse resguardar a conclusão da Junta sobre o grau do quadro clínico do autor.

Por outro lado, conforme salientado pelo juízo
a quo
,
“os laudos médicos constantes em ID 30534871 e 30534872, que atestam que o autor possui ‘discreto desvio escoliótico de coluna toraco lombar, sem comprometimento da capacidade funcional de coluna’, estando apto às atividades laborativas sem restrição. É de se destacar que os laudos médicos particulares do autor indicam a ocorrência de desvio ‘discreto’, sendo condição prevista pelo edital para a eliminação que tal desvio seja ‘significativo’”
.

Nesse ponto, ressalta-se que este e. TJES
“já consolidou orientação jurisprudencial de que, mesmo havendo expressa previsão editalícia, age em descompasso com o princípio da razoabilidade o administrador público que inabilita, em exame médico, o candidato que apresenta deficiência que não tem o condão de comprometer a sua capacidade de trabalho”
(TJ-ES - APL: 00205148820098080024, Relator: Carlos Simões Fonseca, Data de Julgamento: 18/08/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2015). E, inclusive no caso dos autos, o autor foi aprovado na fase do teste de aptidão física.

Além disso,
mutatis mutantis,
nessa direção já manifestou esta Primeira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. SOLDADO CORPO BOMBEIRO MILITAR. INAPTIDÃO. INSPEÇÃO SAÚDE. TRANSTORNO DO HUMOR. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CLÍNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De início, deve ser ressaltado que inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)” 2. E, conforme bem esclarecido pelo i. Magistrado de origem, na hipótese do Certame para o qual se inscreveu o Recorrente, os critérios e a regulamentação da aludida etapa estavam previstos nos itens do Anexo V do Edital. 3. Do exame dos documentos colacionados aos autos de origem, bem como das razões apresentadas pelo Agravante, não vislumbro a observância, por parte da Junta Militar de Saúde, do que disposto no artigo 1º, inciso 7º do Anexo V do Edital acima referenciado que estabelece a necessidade de realização prévia de exame clínico para emissão de parecer de inaptidão do candidato, o que entendo como necessário, se considerado a ausência de laudo médico psiquiátrico que pudesse respaldar a conclusão da Junta acerca do quadro clínico atinente a “transtornos do humor”. 4. De outro lado, vale destacar o laudo psiquiátrico apresentado pelo Agravado (id 19832292 dos autos de origem) que atesta a plena capacidade deste. Não refuto que o Agravante poderá impugnar o aludido laudo através da respectiva produção de prova pericial na origem, através da qual poderá ser constatada a existência ou não de doença psiquiátrica que poderá justificar a eliminação do Agravado. 5. Nesse contexto, vale destacar que o fato de o candidato ter apresentado quadro grave de depressão em 2020 não pode por si só autorizar a sua eliminação do Certame, sobretudo porque a retomada do aludido quadro clínico é evento futuro e incerto. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000677-43.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/05/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões